Tribunal: TJMT
Processo: 1013798-07.2020.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013798-07.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ERNA MILANESI - CPF: 376.319.850-49 (APELADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ALCIDES ROQUE MILANESI registrado(a) civilmente como ALCIDES ROQUE MILANESI - CPF: 010.062.820-68 (APELADO), GERALDO CORREA BORGES - CPF: 010.786.401-06 (APELANTE), AMELIA FERREIRA BORGES - CPF: 544.227.361-91 (APELANTE), JAMIL MIGUEL THOME - CPF: 027.077.561-72 (APELANTE), GUSTAVO ARAUJO DA COSTA - CPF: 023.721.811-90 (ADVOGADO), REGINA HELENA FERREIRA BORGES THOME - CPF: 473.915.451-04 (APELANTE), AMELIA FERREIRA BORGES - CPF: 544.227.361-91 (APELADO), GERALDO CORREA BORGES - CPF: 010.786.401-06 (APELADO), GUSTAVO ARAUJO DA COSTA - CPF: 023.721.811-90 (ADVOGADO), JAMIL MIGUEL THOME - CPF: 027.077.561-72 (APELADO), REGINA HELENA FERREIRA BORGES THOME - CPF: 473.915.451-04 (APELADO), ESPÓLIO DE ALCIDES ROQUE MILANESI registrado(a) civilmente como ALCIDES ROQUE MILANESI - CPF: 010.062.820-68 (APELANTE), ERNA MILANESI - CPF: 376.319.850-49 (APELANTE), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), GERALDO CORREA BORGES - CPF: 010.786.401-06 (TERCEIRO INTERESSADO), AMELIA FERREIRA BORGES - CPF: 544.227.361-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PRELIMINARES REJEITADAS E RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DOS REQUERIDOS DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS – OBRIGATORIEDADE DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – VALOR DA CAUSA CORRESPONDENTE AO PEDIDO PRINCIPAL – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – CORREÇÃO MONETÁRIA DA MULTA CONTRATUAL – TERMO INICIAL – DATA DO EFETIVO PREJUÍZO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURAÇÃO –
RECURSO
DE JAMIL MIGUEL THOME e REGINA HELENA FERREIRA BORGES THOME,
CONHECIDO E DESPROVIDO
–
RECURSO
DE ESPÓLIO DE ALCIDES ROQUE MILANESI e ERNA MILANESI,
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

I. CASO EM EXAME

Ação de obrigação de fazer cumulada com perdas e danos, na qual se discute a obrigatoriedade da audiência de conciliação, a adequação do valor da causa, a ocorrência de prescrição, o termo inicial da correção monetária da multa contratual e a caracterização da litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) a obrigatoriedade da audiência de conciliação; (ii) a adequação do valor da causa ao pedido principal; (iii) a análise da prescrição do direito pleiteado; e (iv) a definição do termo inicial da correção monetária da multa contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de realização de audiência de conciliação não é causa de nulidade do processo quando a parte não demonstra prejuízo pela não realização do ato processual, conforme ocorreu no caso dos autos.

O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido pelo autor, sendo adequado que corresponda ao pedido subsidiário formulado na ação, conforme estabelece o artigo 292 do Código de Processo Civil.

A prescrição não se verifica, pois o prazo prescricional aplicável à obrigação exigida na demanda não transcorreu integralmente entre a data do inadimplemento e o ajuizamento da ação, conforme o artigo 189 do Código Civil.

A correção monetária da multa contratual deve incidir a partir da data do efetivo prejuízo, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, aplicando-se a Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça.

A litigância de má-fé exige a demonstração de conduta intencionalmente desleal, o que não se verifica no caso, uma vez que não há elementos que comprovem a intenção de alterar a verdade dos fatos ou de utilizar o processo para fim ilegal, conforme previsto no artigo 80 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

A nulidade do processo não se justifica pela ausência de audiência de conciliação, caso a parte não demonstre prejuízo pela não realização do ato processual, como no caso em questão.

O valor da causa deve corresponder ao pedido subsidiário formulado pelo autor, observando o proveito econômico pretendido.

O prazo prescricional inicia-se na data do inadimplemento, sendo necessária a análise concreta da sua fluência até o ajuizamento da ação.

A correção monetária da multa contratual incide a partir da data do efetivo prejuízo.

A configuração da litigância de má-fé exige a demonstração de conduta dolosa da parte, não se presumindo a má-fé do litigante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ambas as partes, contra sentença prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Cuiabá (Dr. Gilberto Lopes Bussiki), que, nos autos dos Embargos à Execução nº Ação de Obrigação de Fazer C/C Perdas e Danos nº 1013798-07.2020.8.11.0041, ajuizada por Erna Milanesi e o espólio de Alcides Roque Milanes,
julgou procedente

o pleito exordial para:

a-)
condenar os réus a outorgarem, no prazo de 30 (trinta) dias, a escritura definitiva da área de 437,4158 hectares pertencente à Fazenda Recife I, registrada sob a matrícula 4.086 do Cartório de Registro de Água Boa, em favor dos autores, nos termos do artigo 1.418 do Código Civil;

b-)
na impossibilidade do cumprimento específico da obrigação, converter a obrigação em perdas e danos, condenando os réus ao pagamento do valor equivalente R$ 65.612,37 (sessenta e cinco mil reais e trinta e sete centavos), atualizado pelo INPC desde o pagamento e acrescido de juros de mora da citação;

c-)
condenar os réus ao pagamento da multa contratual de 10% (dez por cento), nos termos da cláusula décima do contrato de compromisso de compra e venda; e

d-)
condenar os réus ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme o artigo 85, §2º do Código de Processo Civil.

Irresignados, o 1º apelante Jamil Miguel Thome e Regina Helena Ferreira Borges Thome, alega, em síntese, que:

1-) o Magistrado singular não se pronunciou sobre a tempestividade da contestação, que trazia como argumento a obrigatoriedade da audiência de conciliação preliminar, prevista no art. 334 do CPC;

2-) o valor atribuído à causa, por entender que o pedido é alternativo e não subsidiário, deve corresponder ao pedido de maior valor;

3-) inexiste interesse processual, ante a impossibilidade jurídica do registro do título, em razão da ausência de matrícula individualizada do imóvel;

4-) ocorreu a prescrição das perdas e danos, pois o prazo prescricional deve ser contado a partir do vencimento da última parcela do contrato de compra e venda;

5-) inexiste pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ante a ausência de prova de quitação do preço do imóvel.

Desse modo, requerem a reforma da sentença para:

- declarar a obrigatoriedade da audiência de conciliação preliminar e, consequentemente, a tempestividade da contestação;

- acolher as matérias de ordem pública suscitadas, quais sejam: correção do valor atribuído à causa, ausência de interesse processual, prescrição das perdas e danos e ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

- a correção do valor atribuído à causa, para que corresponda ao proveito econômico perseguido pelo autor, por se tratar de pedido alternativo;

- o reconhecimento da ausência de interesse processual, ante a impossibilidade jurídica do registro do título;

- o reconhecimento da ocorrência da prescrição das perdas e danos.

- o reconhecimento da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ante a ausência de prova de quitação do preço;

- subsidiariamente, caso não sejam acolhidos os pedidos anteriores, requerem a reforma da sentença para determinar que o magistrado de primeira instância proceda à análise das matérias de ordem pública suscitadas.

Contrarrazões, no id. 210274920. Sem preliminar.

O 2º apelante, Espólio de Alcides Roque Milanesi e Erna Milanesi, aduz que:

1-) o valor estipulado a título de perdas e danos não reflete o prejuízo real sofrido, sendo necessário considerar o valor de mercado atual do imóvel, que deve ser apurado em liquidação de sentença;

2-) a sentença é omissa quanto à fixação da correção monetária da multa contratual, devendo ser fixados os índices de atualização monetária, os juros sobre o valor da multa e o termo inicial da correção;

3-) os réus Jamil Miguel Thome e Regina Helena Ferreira Borges Thomé provocaram tumulto processual e agiram com má-fé, devendo ser condenados ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Desse modo, requerem o provimento do recurso para:

- que a condenação em perdas e danos corresponda ao efetivo prejuízo suportado pelos, a ser apurado em liquidação de sentença;

- que a correção monetária e juros moratórios sobre a multa contratual, sejam fixados nos parâmetros da jurisprudência do TJMT;

- que os réus Jamil Miguel Thome e Regina Helena Ferreira Borges Thomé sejam condenados ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Contrarrazões no id. 252590727. Sem preliminar.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Erna Milanesi e o espólio de Alcides Roque Milanesi ajuizaram Ação de Obrigação de Fazer C/C Perdas e Danos contra e o espólio de Amelia Ferreira Borges, Jamil Miguel Thome, Regina Helena Ferreira Borges Thomeraldo Correa Borges.

Os autores alegam que, apesar de terem quitado integralmente o valor acordado, os réus não cumpriram com a obrigação de outorgar a escritura definitiva da área de 437,4158 hectares pertencente à Fazenda Recife I, registrada sob a matrícula nº 4.086 do Cartório de Registro de Água Boa.

Os réus responderam à notificação extrajudicial dos autores, alegando que a responsabilidade pela escrituração era dos autores. No entanto, também mencionaram que a área em questão já havia sido transferida a terceiros, o que impossibilitava a outorga da escritura.

Em vista disso, os autores pleiteiam a adjudicação do imóvel com base no artigo 1.418 do Código Civil, ou, caso essa medida não seja possível, a conversão da obrigação em perdas e danos, acrescida de multa contratual de 10% do valor do contrato, em razão do descumprimento da obrigação.

Feita essa breve digressão, para a compreensão da lide, passo a apreciar os recursos.

1. Do recurso do 1º apelante Jamil Miguel Thome e Regina Helena Ferreira Borges Thome
.

1.1. Omissão do Magistrado singular sobre a tempestividade da Contestação, que trazia como argumento, a obrigatoriedade da audiência de conciliação preliminar, prevista no art. 334 do CPC.

Embora a questão já tenha sido abordada na decisão de id. 139235719, os Apelantes persistem em argumentar que não houve revelia, devido à ausência de audiência de conciliação.

Na decisão de id. 38324222, o douto Juízo singular, de forma expressa e fundamentada, optou por não agendar audiência de conciliação.

Por esse motivo, o mandado de citação expedido no id. 93369363 foi claro quanto ao seu objetivo: citar os Apelantes para que apresentem sua defesa dentro do prazo legal, confira-se:

Portanto, não se sustenta a alegação de que o prazo para a contestação começou a contar no momento da audiência realizada a pedido dos Apelantes e, após a decretação da revelia, no id. 148866332.

Conforme o Mandado de Citação, os réus foram devidamente advertidos de que, se não contestarem a ação, seriam aplicados os efeitos da revelia.

Os réus argumentam, ainda, que, embora os autores tenham inicialmente solicitado a realização de audiência em sua petição inicial, eles foram posteriormente intimados da decisão que cancelou a audiência (id. 38324222) e não apresentaram oposição (id. 38949684), permitindo que a decisão transitasse em julgado.

Portanto, os réus não podem alegar nulidade em nome dos autores.

No que tange à audiência de conciliação inicial, prevista no artigo 334 do Código de Processo Civil, é necessário esclarecer que sua designação não é obrigatória, sendo incumbência do juiz condutor do feito analisar sua pertinência.

Diante disso, o cancelamento da audiência não configura nulidade processual, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA . AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO . RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada. Novo exame do efeito.

2. A ausência de realização de audiência de conciliação não é causa de nulidade do processo quando a parte não demonstra prejuízo pela não realização do ato processual, conforme ocorreu no caso dos autos
.

3. No mérito, há cerceamento de defesa quando, a despeito de pedido de produção probatória, o magistrado julga de forma antecipada o pedido desfavoravelmente à parte, com fundamento na ausência de provas. Precedentes.

4. Evidenciado o cerceamento de defesa, deve ser declarada a nulidade do julgado, determinando-se o retorno dos autos à origem para possibilitar a instrução probatória, notadamente a colheita da prova oral.

5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame do feito, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 1968508 PE 2021/0297017-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE . PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL . SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A ausência de realização de audiência de conciliação não é causa de nulidade do processo, especialmente quando a parte não demonstrar qualquer prejuízo pela não realização do ato processual.

2. A decretação de nulidade depende da demonstração de prejuízo à parte que alega. 3. A Corte de origem concluiu que a conduta da parte recorrente, que recusou tratamento médico foi infundada, acarretando a necessidade de reparação em danos morais, o que não pode ser alterado nessa via extraordinária, haja vista o óbice da Súmula 7/STJ . 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1690837 SE 2020/0087894-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 26/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2021)

Ademais, conforme se verifica dos autos, os réus insistiram na realização da audiência de conciliação (id. 252590682), pedido que foi devidamente atendido pelo Magistrado (id. 252590688):

(...)

Diante da insistência do requerido na conciliação deve ter proposta de acordo.

Desse modo, encaminhem-se os autos à CEJUSC, para designação e posterior realização da audiência de conciliação.

Após, intimem-se as partes, bem como seus respectivos procuradores para o ato.

Caso negativa a conciliação, tendo por finalidade o saneamento e o direcionamento à instrução do feito, em obediência aos Princípios da Vedação de Decisão Surpresa e da Colaboração, estabelecidos pela nova lei processual, DETERMINO intimação das partes a fim de:

a) Especificarem que provas pretendem produzir no prazo de 15 (quinze) dias, indicando relação clara e objetiva entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC);

b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC), hipótese de ainda não ter sido ainda reconhecida;

c) Doravante a análise da inicial, contestação, réplica e elementos documentais porventura já acostados aos autos, que indiquem e verifiquem se há matérias admitidas ou não impugnadas, bem como demonstrem que questões de direito entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Intime-se.

(...)

É importante ressaltar que, ao contrário do que alegam os requeridos, a audiência de conciliação mencionada não lhes causou nenhum prejuízo processual, visto que sequer apresentaram proposta de acordo durante a audiência realizada em 27.03.2024, às 08h00min, conforme id. 148866332, confira-se:

1.2. Da Incorreção do Valor da Causa - Art. 292, §3º, DO CPC.

O objetivo principal desta ação judicial é a simples execução de uma obrigação contratual, sem proveito econômico, e consiste no pedido de outorga da escritura definitiva do imóvel adquirido pelos autores dos réus e, será convertida em perdas e danos, subsidiariamente, apenas se restar demonstrada a impossibilidade de cumprimento da obrigação, o que foi requerido.

Como demonstrado nos autos, a venda do imóvel a terceiros de boa-fé pelos réus impede o cumprimento do pedido principal (outorga). Consequentemente, a condenação dos réus ao pagamento de perdas e danos, decorrente logicamente do pedido principal, é a alternativa subsidiária, independentemente da escolha dos réus.

A condenação à obrigação de pagar (indenizar) não se confunde com o cumprimento de uma obrigação de fazer (outorga), logo, o valor da ação foi corretamente estipulado na quantia de R$65.612,37 (sessenta e cinco mil, seiscentos e doze reais e trinta e sete centavos), conforme o preço ajustado no contrato (id. 252590224) pelo imóvel, confira-se:

Nesse sentido, esta Corte já se manifestou:

ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1009083-50.2017.8.11 .0000 AGRAVO – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO – PEDIDO PRINCIPAL CONSISTENTE NA ORDEM DE OUTORGA DA ESCRITURA PÚBLICA E PEDIDO SUBSIDIÁRIO CONSISTENTE NO ACOLHIMENTO DO PEDIDO SECUNDÁRIO, DE RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL RURAL COM DEVOLUAÇÃO DO VALOR PAGO E CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS, APENAS EM CASO DE REJEIÇÃO DO PLEITO PRINCIPAL - VALOR DA CAUSA HÁ QUE SER O VALOR DO PEDIDO PRINCIPAL – ART. 259, INCISO IV, DO CPC/73 COM CORRESPONDÊNCIA NO ART. 292, INCISO VIII, DO CPC/2015 – AGRAVO PROVIDO PARCIALMENTE – DECISÃO REFORMADA EM PARTE.

Na Ação de Obrigação de Fazer que tenha pedido subsidiário, o valor da causa será o do pedido principal
(art . 259, inciso IV, do CPC/73 com correspondência no art. 292, inciso VIII, do CPC/2015).

(TJ-MT - AI: 10090835020178110000 MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 08/11/2017, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2017)

Ficou evidente que as razões apresentadas pelos Apelantes não merecem ser acolhidas, visto que o valor da causa atribuído pelos autores está em conformidade com o art. 292, VIII do CPC.

1.3. Da ausência de interesse processual por inexistência de matrícula específica do imóvel.

O apelante Jamil alega ausência de interesse processual por dois motivos principais: (i) ausência de matrícula específica do imóvel objeto do contrato de compra e venda, o que impossibilita o registro do título de propriedade, mesmo em caso de decisão favorável na ação; (ii) a ausência de matrícula individualizada do imóvel configura impossibilidade jurídica do registro do título, o que acarreta carência da ação por falta de interesse processual.

No entanto, mais uma vez, esse argumento não se sustenta.

Ficou comprovado que a área vendida aos autores (área de 437,4158 hectares) fazia parte de uma área maior de 2.719,60 hectares, registrada sob a matrícula nº 4.086 do CRI de Água Boa, a qual seria desmembrada, e que esse fato está discriminado no Contrato (id. 30656608), confira-se:

Dessa forma, a realização do processo de desmembramento estava condicionada à apresentação e registro da matrícula do imóvel, do Cadastro Ambiental Rural (CAR), à aprovação do projeto de desmembramento pelos órgãos competentes, ao georreferenciamento da área e à consequente lavratura da escritura de compra e venda. Esses atos, que não dependem apenas da vontade dos autores, motivaram a propositura da presente demanda.

Como a outorga da escritura para transferência pelos réus restou prejudicada, por eles próprios e, prevendo tal situação, n a Exordial, os autores requereram:

(...)

B) Seja julgada procedente a presente ação para
determinar que os requeridos efetuem o imediato cumprimento da obrigação para outorgarem a escritura definitiva
da área de 437,4158 ha (quatrocentos e trinta e sete hectares quarenta e um ares e cinquenta e oito centiares), pertencentes a Fazenda Recife I, registrada sob matrícula 4.086 do Cartório de Registro de Água Boa – MT, nos termos do artigo 1.418 do Código Civil.

C)
Não sendo possível o cumprimento da obrigação
, requer seja a obrigação de fazer convertida em perdas e danos
, nos termos do artigo 499 do Código de Processo Civil, condenando, ainda, os requeridos ao pagamento da multa contratual no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato.

(...)

Por essa razão, rejeito esse argumento.

1.4. Da prescrição quanto ao pedido de perdas e danos.

O recorrente não tem razão, pois o STJ tem se posicionado no sentido de que a pretensão de regularização imobiliária é imprescritível, como é o caso nos autos, principalmente devido à ausência de prazo específico definido pela lei civil.

Assim, o comprador que possui direito real baseado em um contrato de promessa de compra e venda pode requerer do vendedor, ou de terceiros que receberam os direitos deste, a emissão da escritura definitiva de compra e venda. Se o vendedor ou terceiros se recusarem a emitir a escritura, o comprador pode pedir ao juiz que lhe outorgue a propriedade do imóvel.

Para corroborar este entendimento, seguem-se os seguintes precedentes do Egrégio STJ:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA . DIREITO POTESTATIVO QUE NÃO SE EXTINGUE PELO NÃO USO. DEMANDA DE NATUREZA CONSTITUTIVA. INEXISTÊNCIA DE PRAZO DECADENCIAL. SUJEIÇÃO À REGRA DA INESGOTABILIDADE OU DA PERPETUIDADE . RECURSO PROVIDO.

1. Tratando-se de direito potestativo, sujeito a prazo decadencial, para cujo exercício a lei não previu prazo especial, prevalece a regra geral da inesgotabilidade ou da perpetuidade, segundo a qual os direitos não se extinguem pelo não uso. Assim, à míngua de previsão legal, o pedido de adjudicação compulsória, quando preenchidos os requisitos da medida, poderá ser realizado a qualquer tempo.

2. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1216568 MG 2010/0184702-1, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 03/09/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2015 REVPRO vol. 250 p . 466)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. ATO NULO QUE NÃO SOFRE COM OS EFEITOS DA PRESCRIÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Segunda a jurisprudência desta Corte," tratando-se de direito potestativo, sujeito a prazo decadencial, para cujo exercício a lei não previu prazo especial, prevalece a regra geral da inesgotabilidade ou da perpetuidade, segundo a qual os direitos não se extinguem pelo não uso. Assim, à míngua de previsão legal, o pedido de adjudicação compulsória, quando preenchidos os requisitos da medida, poderá ser realizado a qualquer tempo "(REsp n. 1.216.568/MG, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 29/9/2015)
. Incidência da Súmula n. 83/STJ.

2. Agravo interno desprovido" (STJ; AgInt no AREsp 1181960/GO , Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018)

Entretanto, a pretensão
subsidiária
dos autores é sobre a indenização por perdas e danos e, este sim possui prazo prescricional, sendo o seu marco inicial, a data em que a obrigação se tornou impossível de ser cumprida, o que ocorreu em
agosto de 2014
, com o registro da compra e venda realizada pelos réus à empresa Natural Empreendimentos Imobiliários LTDA (id. 30656613 - Pág. 3).

Ficou incontestável que o prazo prescricional para a indenização por perdas e danos é de 10 (dez) anos (artigo 205 do Código Civil).

Conforme consta da matrícula nº 4.086 (id. 252590227, pág. 2) o CRI de Água Boa informou que a matrícula foi encerrada, dando origem à matrícula nº 15.518 do CRI de São Félix do Araguaia, que por sua vez, informou que esta também foi encerrada em 19.05.2014 (id. 252590228), dando origem à matrícula nº 16.609 (id. 252590229), onde constou na averbação AV-03 e AV-04 a venda da área remanescente pelos requeridos a empresa Natural Empreendimentos Imobiliários LTDA, na data de 28.08.2014.

Dessa forma, constatando-se que a inicial foi proposta em 25.03.2020, não se sustenta a alegação de ocorrência de prescrição da obrigação de indenizar (perdas e danos).

1.5. Da inexistência do pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ante a ausência de prova de quitação do preço do imóvel.

O recorrente argumenta que o processo não foi constituído e desenvolvido de maneira válida e regular, devido à falta de comprovação de quitação do preço do imóvel e, para tanto, cita o art. 1.418 do CC e jurisprudência do STJ para sustentar que a comprovação da quitação do preço é um requisito essencial para a ação de adjudicação compulsória.

Mais uma vez, sem razão, o recorrente.

Na contranotificação (id. 252590226), os réus reconheceram tacitamente a quitação ao não alegarem qualquer inadimplemento. Limitaram-se a argumentar que os autores (contra notificados) permaneceram inertes quanto à promoção da transferência do imóvel.

E ainda, na contranotificação, os réus confessam que não transferiram o imóvel porque o mesmo foi inteiramente vendido a terceiros, reconhecendo o cumprimento das obrigações de pagamento pelos autores, confira-se:

Assim, a alegação de ausência de pagamento não é válida, tendo em vista que os réus implicitamente confessaram o pagamento na contranotificação.

2. Do recurso do 2º apelante, Espólio de Alcides Roque Milanesi e Erna Milanesi
.

2.1. o valor estipulado a título de perdas e danos não reflete o prejuízo real sofrido, sendo necessário considerar o valor de mercado atual do imóvel.

O apelante está incorreto em sua alegação. Conforme evidenciado nos autos, os autores não chegaram a exercer a posse do imóvel.

Diante dessa circunstância, não há fundamento legal para uma condenação baseada no valor de mercado atual do imóvel. A ausência de posse impede a aplicação de uma indenização que leve em consideração o valor presente do bem, uma vez que não houve efetivo prejuízo financeiro decorrente da perda da posse.

O valor pago consta no contrato (R$65.612,37 - sessenta e cinco mil, seiscentos e doze reais e trinta e sete centavos), e é esta quantia que deve ser utilizada para a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.

Nesse sentido, esta Corte já se pronunciou:

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS – COMPRA E VENDA DE ÁREAS DE TERRAS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – REJEITADA – GEORREFERENCIAMENTO E POSSE NÃO ENTREGUES PELA VENDEDORA – ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO – ART. 167, CC – AUSÊNCIA DE PROVA – ART. 333, II, CPC/73 – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – POSSIBILIDADE – ART . 461, § 1º, CPC/73 – CONDENAÇÃO BASEADA NO VALOR DE MERCADO DOS IMÓVEIS – IMPOSSIBILIDADE – VALOR FIXADO EM CONTRATO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático.

No caso, os documentos juntados aos autos denotam que as escrituras de compra e venda de imóveis firmadas entre as partes atendem as exigências legais, pois, possuem fé pública, não ficando demonstrado que houve erro, coação, dolo ou a alegada simulação de negócio jurídico, restando evidente que a parte não comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 333, inc. II, do CPC/73, vez que os elementos probatórios trazidos à baila não permitem vislumbrar a ocorrência de vicio social ou da doação alegada.

Ainda que não haja pedido da parte, restando evidente a impossibilidade prática da obrigação de fazer, o Juiz deve determinar sua a conversão em perdas e danos, nos termos do art. 461, § 1º, do CPC/73.

Na espécie, se mostra totalmente incoerente rejeitar o pedido indenizatório do autor, baseado no valor de um eventual prejuízo pela não utilização dos imóveis, por ausência de provas, diga-se de passagem, e fixar a condenação alternativa com fulcro em seu valor de mercado, mormente pelo fato dos valores pagos pelos imóveis constarem da escritura de compra e venda pactuada entre os litigantes, devendo ser essa a vinculação da eventual conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.

A atualização monetária deve incidir no valor da condenação, pois, não é um plus, mas sim, um meio de manutenção do poder de compra da moeda.

(TJ-MT 00009275520108110091 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 17/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2021)

2.2. Da omissão quanto à fixação da correção monetária da multa contratual.

De fato, não consta na sentença a partir de quando a correção monetária deve incidir sobre a multa.

A correção monetária é a adequação da moeda perante a inflação, dentro de um período determinado, tendo por finalidade atualizar o valor da moeda corroído pelo tempo, compensando a perda econômica com os reajustes.

O valor do contrato é de R$65.612,37 (sessenta e cinco mil seiscentos e doze reais e trinta e sete centavos), e a multa aplicada é de R$6.561,23 (seis mil quinhentos e sessenta e um reais e vinte e três centavos), conforme cláusula 10ª (id. 252590224, pág. 4).

No caso dos autos, por se tratar de responsabilidade contratual, a correção monetária da multa deve ser contada desde o descumprimento do contrato, ou seja, o dia do pagamento realizado pelos autores, conforme previsão da cláusula 3ª do Contrato, parágrafo único (id. 252590224, pág. 02), conforme preceito editado na Súmula 43 do STJ (I
ncide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo
).

Este Tribunal de Justiça já se manifestou neste sentido, confira-se:

ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000854-80.2015.8.11 .0003 EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE CARTÃO BNDES – CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL – AÇÃO PROCEDENTE – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBRIGAÇÃO CONTRATUAL – PROVIMENTO PARCIAL APENAS ACERCA DA CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Recurso que versa apenas sobre o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária.
Nas obrigações decorrentes de relação contratual
, o termo inicial da incidência dos juros de mora é a data da efetiva citação, ao passo que
a correção monetária incide a contar do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43 do STJ
.

(TJ-MT 00008548020158110003 MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 02/12/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/12/2020)

2.3. Da condenação dos réus às penas de litigância de má-fé.

Aduzem os autores que os réus Jamil Miguel Thome e Regina Helena Ferreira Borges Thomé provocaram “
um verdadeiro tumulto alegando a nulidade processual por ausência de audiência de conciliação, conforme manifestação ao Id. 112066463
”.

É sabido que a aplicação da penalidade por litigância de má-fé só é cabível quando comprovadas algumas das condutas listadas no artigo 80 do CPC, mediante prova inequívoca do dolo ou culpa grave das partes, com o objetivo de obstruir o andamento do processo por meio de condutas que distorçam os fatos e causem prejuízo à parte contrária.

Dessa forma, devido à sua natureza punitiva, a condenação por litigância de má-fé requer a comprovação inequívoca do dolo processual, já que a má-fé não pode ser presumida.

Nesse sentido, apesar de os réus poderem ter utilizado o direito de defesa de forma excessiva, não se verifica a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Isso ocorre porque não há prova da prática intencional de conduta desleal supostamente realizada.

Como já mencionado, para a aplicação da penalidade, é necessária a inequívoca intenção de induzir o julgador a erro por meio de conduta maliciosa, o que, repito, não verifiquei.

Conclusão

Ante o exposto, conheço dos recursos e
NEGO PROVIMENTO
ao interposto pelos réus JAMIL MIGUEL THOME e REGINA HELENA FERREIRA BORGES THOMÉ.
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo dos autores ESPÓLIO DE ALCIDES ROQUE MILANESI e ERNA MILANESI,
tão somente
para determinar que o termo inicial da correção monetária sobre a multa contratual ocorra a partir da data da quitação do contrato efetuado pelos autores.

Fica mantido o ônus sucumbencial arbitrado pelo Juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025